Tribunal: TJDFT
Processo: 0731448-09.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0731448-09.2022.8.07.0001 APELANTE: ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ASPRO - ASSOCIACAO DE PROVEDORES DO BRASIL DECISÃO Por motivo de afastamento, os autos não foram distribuídos ao e. Des. James Eduardo Oliveira (id 52175160). Considerando que o presente apelo está relacionado ao AGI n° 0732119-35.2022.8.07.0000 (id 52124479), cuja relatoria coube ao eminente Desembargador, que já retornou de seu afastamento, determino a redistribuição dos autos em observância à regra processual de prevenção. Brasília, 10 de janeiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR